Tribunal: STF
Processo: ARE 1316172
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), à unanimidade, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fls. 2.695/2.696):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA (ARTIGOS 213 C/C ART. 226, INCISO II, 129, §1° INCISO I CC §§ 9° E 10° E 147, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, F, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
    PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPOSTAS OMISSÕES DE PROVAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. RECHAÇADA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA.
    MÉRITO. ALEGAÇÕES FINAIS JUNTADAS EM ANEXO ÀS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 600, CAPUT, DO CPP. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR.
    PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LAUDOS MÉDICOS, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS POR SEU ATENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AMEAÇA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS NESSE SENTIDO. EXISTÊNCIA DE ÁUDIO DE TESTEMUNHA ENVIADO PARA O FILHO DA VÍTIMA ALERTANDO PARA A CONDUTA DO RÉU EM RELAÇÃO À VÍTIMA. ESTUPRO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS COESOS DESDE A FASE POLICIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RATIFICADAS POR DOCUMENTOS MÉDICOS E PELO LAUDO PERICIAL. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE INIDONEIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INIDONEIDADE DA PERITA, BEM COMO A DEFESA NÃO SE MANIFESTOU ANTERIORMENTE NOS AUTOS SOBRE O TEMA ORA EM DEBATE. NULIDADE REFERENTE À FORMALIDADE DO LAUDO PERICIAL É RELATIVA, PORTANTO, PASSÍVEL DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ESTUPRO E DE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE. CADERNO PROBATÓRIO QUE REVELA A PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PERFEITA SUBSUNÇÃO AOS TIPOS PENAIS. PEÇA INCOATIVA QUE APRESENTA RELATOS DO CRIME DE AMEAÇA EM MOMENTO DIVERSO DA PRÁTICA DO CRIME SEXUAL.
    DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO, PARA TODOS OS CRIMES, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E, PARA O CRIME DE AMEAÇA, DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.
    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 2.944/2.965), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 3.037/3.051).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, alegando que “a vítima não ofertou dissenso ao crime de estupro, sendo este por inferência do julgador” e que “a palavra da vítima não e somente para condenar o réu; a mesma deve ter sua força quando há omissão sobre o crime supostamente praticado, notadamente pela ausência de dissenso da vítima, elementar implícita do tipo penal estupro”, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada (e-STJ, fls. 3.517/3.648).
    Sustenta que o acórdão violou o art. 5°, incisos LII, LIV, LV, LVI, LVII, LX, LXI, e seu § 2°, da CF/88, pois “proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional da presunção da inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, bem como de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário”, alegando, em síntese, que os elementos probatórios produzidos nos autos não são suficientes para a ensejar a sua condenação.
    Destacou a necessidade de obediência ao princípio in dubio pro reo, o qual não permite que a “contrariedade do conjunto probatório seja usado em desfavor do réu”, bem como se insurge com o cálculo da dosimetria da pena, notadamente com a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais “consequências” e “circunstâncias” do delito.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido, “absolvendo o réu das imputações que lhe são feitas, as quais contrariam as provas dos autos, ainda que não se análise provas nesta fase recursal, é de fácil vislumbre a violação dos dispositivos constitucionais inquinados; caso seja superado, seja fixada a pena no mínimo legal; e, ainda, seja readequado o regime do cumprimento da pena de lesões corporais graves, tendo em vista sua pena ser menor que quatro anos, nos termos do artigo 33 e seguintes do CP; como medida de inteira justiça”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Sergipe (MP/SE) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, por seu desprovimento, uma vez que o conjunto probatório “é eficaz e subsistente para indicar a responsabilidade” do recorrente pelos crimes que fora condenado. Alegou, preliminarmente, a ausência de demonstração da repercussão geral do tema, já que o recorrente “limitou-se a discorrer abstratamente sobre o requisito”, bem como a incidência da Súmula 279/STF, pois “evidente que qualquer discussão sobre a pertinência do enquadramento típico implica na revisão das matrizes probatórias vistas em primeiro e segundo graus, nas quais se encravou e reafirmou a condenação” (e-STJ, fls. 4.231/4.249).
    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que “a irresignação ausenta-se de Repercussão Geral e, no muito, se enquadraria como ofensa reflexa”. Relativamente ao pedido de concessão de efeito suspensivo, por considerar não haver, in casu, lesão grave e de difícil reparação a ser evitada, o pleito defensivo foi indeferido (e-STJ, fls. 4.353/4.359).
    No Agravo, a parte recorrente não atacou diretamente todos os pontos da decisão agravada. Embora tenha apresentado “razões do agravo em recurso extraordinário”, intitulou a peça como “agravo em recurso especial” e justificou sua interposição nos seguintes termos: “por estar irresignado com o acórdão 201820960, publicado no D. J. De 13.09.2018, prolatado na Apelação Crime n° 201800308069, proferido pela Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como na decisão em Embargos de Declaração, escoando na decisão de inadmissão do Recurso Especial, da qual assenta ainda maior irresignação [...]”. Desse modo, defendeu a existência da repercussão geral do tema, em tópico específico, e, no mais, somente reproduziu os mesmos argumentos de seu Agravo em Recurso Especial. Ao final, formulou o seguinte pedido: “requer seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em recurso especial, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido para reformar a decisão em acórdão fustigado, ou mesmo em decisão monocrática” (e-STJ, fls. 4.425/4.485).
    Em suas contrarrazões, o MP/SE ratificou suas contrarrazões ao apelo extremo, acrescentando inexistir ofensa direta ao texto constitucional, na medida em que “o exame da legislação infraconstitucional, dessa maneira, aparece como matéria de fundo do Recurso Extraordinário e a verificação do tópico constitucional, meramente como ponto secundário”. Requereu, ao final, o desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 4.496/4.500).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o presente recurso não atacou o fundamento relativo à inexistência de ofensa direta ao texto constitucional, pois apenas incrementou o tópico específico em que buscou demonstrar a existência da repercussão geral do tema e, no mais, reiterou as razões do apelo extremo.
    Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por outro lado, ainda que se considere que a fundamentação apresentada também abrangeu suposta desobediência ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88 – já que o ora recorrente se insurge contra a dosimetria da pena –, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que remanesce, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal grave e estupro (art. 147 c/c art. 61, inciso II, “f”; art. 129, § 1º, inciso I, c/c §§ 9° e 10°; e art. 213 c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, respectivamente), dando parcial provimento à apelação criminal apenas para reduzir a reprimenda final a eles fixada. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente